Tribunal: STF
Processo: ARE 778052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXTINÇÃO PELA APOSENTADORIA DA INSCRIÇÃO DO TRABALHADOR AVULSO NO CADASTRO DO OGMO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão da extinção de registro do trabalhador avulso do cadastro do OGMO em virtude de sua aposentadoria, por exigir a análise de legislação infraconstitucional aplicável, não desafia recurso extraordinário.



    2. Se para divergir da conclusão adotada pela decisão agravada for necessário o reexame de fatos, o recurso extraordinário não merece processamento em face do óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.